Tribunal: TJMT
Processo: 1040858-18.2021.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040858-18.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (EMBARGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que deu parcial provimento ao recurso, sob alegação de omissão e obscuridade na decisão quanto à controvérsia envolvendo a validade de descontos realizados sem observância do devido processo legal administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade, a justificar a integração do julgado, ou se os embargos configuram mero inconformismo com a decisão proferida.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da causa.

4.

O acórdão embargado enfrenta adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à ilegalidade de descontos realizados sem prévio procedimento administrativo que assegure contraditório e ampla defesa.

5. A omissão apta a ensejar embargos de declaração ocorre apenas quando há ausência de manifestação sobre ponto essencial ou tese obrigatória, nos termos do art. 1.022 e art. 489, §1º, do CPC, hipótese não verificada no caso.

6. A obscuridade se caracteriza pela falta de clareza ou precisão na decisão, o que não se constata, pois o julgado apresenta fundamentação suficiente e inteligível.

7. A pretensão do embargante visa à obtenção de pronunciamento sobre questões estranhas à lide, notadamente desdobramentos administrativos futuros, o que extrapola os limites do controle jurisdicional de legalidade dos atos administrativos.

8. A ausência de prequestionamento explícito não configura omissão, sendo suficiente o exame efetivo da matéria para sua configuração implícita, conforme jurisprudência consolidada.

9. A real intenção da parte embargante é obter novo julgamento do mérito, o que extrapola os limites legais dos embargos de declaração, inviabilizando seu acolhimento.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões essenciais ao julgamento. 3. O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à verificação de legalidade, sendo incabível a análise de hipóteses administrativas futuras em embargos de declaração. 4. O prequestionamento explícito não é exigido quando a matéria foi efetivamente apreciada no acórdão".

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 494, incisos I e II; 1.022 e parágrafo único; 489, § 1º, inciso IV. Regimento Interno do TJMT, arts. 21-A, inciso I, alínea “b”, e 255.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2230807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado), 6ª Turma, j. 11/06/2024; STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 11/03/2024; TJMT, N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 10/08/2021; TJMT, N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 20/05/2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1040858-18.2021.811.0041 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, conforme acórdão, assim, ementado (ID. 350088867):

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS. DESCONTOS SALARIAIS POR AFASTAMENTO DECORRENTE DE CONTATO COM INFECTADOS POR COVID-19. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ATUAÇÃO SINDICAL COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. AFASTAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde no Estado de Mato Grosso, declarando a ilegalidade dos descontos efetuados nos vencimentos de servidores afastados do trabalho por apresentarem atestados médicos do SUS, após contato com pessoas diagnosticadas com COVID-19. O Estado defendeu a legalidade dos descontos, com base no Decreto Estadual n.º 554/2020 e no art. 64, I, da LC n.º 04/90, alegando desnecessidade de processo administrativo e possibilidade de teletrabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Administração Pública pode efetuar descontos nos vencimentos de servidores afastados por recomendação médica sem a instauração de procedimento administrativo prévio; e (ii) definir se é devida a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em ação coletiva ajuizada por sindicato na condição de substituto processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração Pública, mesmo ao exercer autotutela sobre sua folha de pagamento, está vinculada aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo inadmissível a realização de descontos sem oportunizar a manifestação prévia dos servidores.

4. A apresentação de atestados médicos emitidos por profissionais do SUS, com respaldo em normativas sanitárias vigentes (Portaria Conjunta MPTME-ME n.º 20/2020 e IN SEPLAG n.º 17/2020), constitui justificativa formal e idônea, cuja recusa unilateral, com repercussão patrimonial, configura ato administrativo restritivo sujeito às garantias do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

5. O desconto salarial, mesmo quando não qualificado como sanção, possui efeitos lesivos imediatos, motivo pelo qual deve ser aplicado por meio de decisão motivada e precedida de contraditório e ampla defesa.

6. O sindicato atuou como substituto processual, com fundamento no art. 8º, III, da Constituição Federal, em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria, o que atrai, por simetria, a aplicação do art. 18, da Lei n.º 7.347/85.

7. Conforme jurisprudência do STJ, nas ações coletivas ajuizadas por sindicatos como substitutos processuais, é incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, salvo em caso de má-fé, o que não se verifica na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A Administração Pública não pode realizar descontos nos vencimentos de servidores com base na rejeição de atestados médicos sem a prévia instauração de procedimento administrativo que assegure contraditório e ampla defesa. 2. O desconto unilateral com base em manifestação da perícia oficial, sem impugnação possível pelo servidor, viola o devido processo legal. 3. É incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios nas ações coletivas ajuizadas por sindicato na qualidade de substituto processual, salvo má-fé, o que se aplica por simetria ao réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, incisos LIV e LV; art. 8º, III; LC/MT n.º 04/1990, art. 64, I; Lei n.º 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AgRg Cível nº 1004975-90.2022.8.11.0003, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 11.12.2023; TJMT, MS Cível nº 1011578-96.2019.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 06.08.2020; STJ, AgInt no REsp 2010444/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 28.11.2022; TRF3, ApCiv nº 0002402-68.2014.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 04.12.2025”.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso e obscuro quanto aos desdobramentos fáticos e jurídicos da anulação do ato administrativo.

Apregoa, nesse contexto, que o
decisum
declarou a ilegalidade dos descontos efetivados sem a prévia instauração de procedimento administrativo sem, contudo, esclarecer quanto à possibilidade de a Administração Pública, a partir de agora, instaurar o competente processo para apurar os fatos.

Pontua que a ação foi proposta no ano de 2021 e, desde então, permanece
sub judice
, não sendo razoável que a parte embargante, por ter sofrido a anulação do desconto direto, seja agora impedida de abrir o respectivo procedimento administrativo para apurar as circunstâncias dos afastamentos ocorridos durante a pandemia.

Afirma, outrossim, que a decisão que reconhece a nulidade de um ato administrativo por vício formal não tem o condão de atestar o médico da justificativa do servidor, tampouco opera como anistia.

Salienta, ademais, que com o cancelamento do desconto pela via judicial, exclusivamente pelo vício no procedimento, persiste o poder-dever da Administração Pública de exercer sua autotutela, nos termos da Súmula n.° 473, do STF.

Por essas razões, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para (ID. 352713881):

“a)
Sanar a omissão e obscuridade
apontadas, integrando-se o acórdão para constar, de forma expressa, que o Estado de Mato Grosso detém o poder-dever de instaurar o devido procedimento administrativo para apurar as ausências dos servidores ocorridas em 2021, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa;

b) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que sejam os presentes embargos recebidos para fins de
prequestionamento
dos arts. 5º, LIV e LV e 37, caput, da Constituição Federal, bem como do art. 64, I, da LC Estadual nº 04/1990, preenchendo-se os requisitos de admissibilidade dos Tribunais Superiores”.

Nas contrarrazões, a parte embargada defende o não cabimento dos embargos de declaração, por ausência de omissão e tentativa de rediscussão, asseverando que o Estado detém o poder-dever de autotutela de seus autos e que a existência de vício formal não impede que a administração o refaça da maneira correta. Todavia, a pretensão da parte embargante esbarra no óbice intransponível da prescrição.

Justifica, além disso, que a instauração de processo administrativo após quase cinco anos dos fatos violaria a segurança jurídica e o próprio direito à ampla defesa dos servidores, pugnando pela rejeição dos embargos e, na hipótese de acolhimento, que seja consignado que a instauração de novos procedimentos está condicionada a análise, pela própria administração, da ocorrência ou não da prescrição da pretensão punitiva (ID. 356210372).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1040858-18.2021.811.0041 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado por omissão e obscuridade. Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se observa vício a ser suprido na decisão hostilizada.

Com efeito,
o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse sentido, colaciona-se o ensinamento de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na lição de José Carlos Barbosa Moreira,
“
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, nº II, e no art. 529
)" ( MOREIRA. José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7ª edição, p. 539).

Por sua vez, será obscura a decisão quando imprecisa, ou seja, de difícil ou impossível compreensão, como ensina Daniel Amorim Assumpção Neves: “
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2017. p.1757).

No entanto, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante, não se vislumbra omissão ou obscuridade no acórdão, notadamente pelo fato de que todas as questões à apreciação desta Corte foram devidamente enfrentadas, dentro dos limites objetivos da demanda.

Conforme ressaltado no
decisum
, a controvérsia recursal se cinge à validade dos descontos realizados sem a observância do devido processo legal administrativo, matéria submetida ao crivo jurisdicional e julgada com base nos elementos fáticos constantes do processado que indicam os descontos foram implementados de forma unilateral, sem a prévia instauração de procedimento que assegurasse o contraditório e da ampla defesa.

Nesse cenário, percebe-se que a pretensão da parte embargante, na realidade, é a de obter pronunciamento judicial sobre questão que não integra a lide originária, qual seja, eventuais desdobramentos administrativos e providências futuras da administração em razão da anulação do ato.

O controle jurisdicional dos atos administrativos, como cediço, limita-se à verificação de sua legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário antecipar ou determinar providências administrativas que não foram objeto de postulação específica.

Demais disso, admitir o pronunciamento, nos embargos de declaração, sobre hipóteses futuras e abstratas implicaria em desvirtuar a própria finalidade desse recurso, convertendo-o em instrumento de consulta jurídica, o que não se coaduna com o sistema processual e, inclusive, a atuação do Poder Judiciário.

Outrossim, perfaz curial ressaltar que o exercício da autotutela da Administração é prerrogativa que decorre diretamente do ordenamento jurídico, independentemente de cancela judicial específica em cada caso concreto.

Não há, portanto, omissão ou obscuridade a ser sanada, tampouco afronta aos princípios da fundamentação ou da motivação das decisões judiciais, uma vez que a
ratio decidendi
do acórdão enfrentou, de forma suficiente e racional, todos os pontos relevantes à solução da controvérsia, conforme exige o artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3 .
É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS .
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte”.

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024).(grifo nosso).

Desse modo, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão ou obscuridade no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026